Tribunal: TJDFT
Processo: 0711222-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REVISÃO DE REAJUSTE. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAL E FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO ATENDIDOS. LEGALIDADE DO REAJUSTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Revela-se impertinente a transposição do percentual de reajuste preconizado pela ANS para planos individual ou familiar aos planos coletivos, tendo em vista que o fator atuarial desempenha papel decisivo no estabelecimento do equilíbrio econômico e no incremento das parcelas.
2. O reajuste na forma do contrato acordado entre o estipulante e a operadora do plano de saúde, respeitada a periodicidade anual e procedida sua comunicação aos beneficiários, não enseja ilegalidade no índice aplicado.
3. A cláusula de reajuste de plano de saúde coletivo, que leva em consideração a adequação financeira anual, o índice de sinistralidade, a mudança por faixa etária e outros critérios definidos pela legislação, atende às exigências da ANS e o próprio interesse dos beneficiários quanto à perpetuação do serviço com qualidade e sem interrupção.
4. Demonstrados os critérios atuariais que fundamentaram os aumentos e o atendimento às disposições contratuais, fica afastada a hipótese de abusividade dos índices aplicados.
5. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas é apenas um meio coercitivo e para vencer a resistência do devedor no cumprimento de sua obrigação. Sem a demonstração clara de que houve atraso no cumprimento da ordem judicial ou de prejuízo no eventual retardo, não se justifica a pretensão de consolidação da multa e sua cobrança.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.